Tribunal: TJDFT
Processo: 0734815-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0734815-73.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: RESIDENCIAL PORTAL DOS LIRIOS AGRAVADO: KLEBERTH BATISTA DA SILVA AMORIM D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por RESIDENCIAL PORTAL DOS LIRIOS contra a decisão de ID 63114978 (p. 88/91), proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, que, nos autos da ação ordinária n. 0715192-60.2024.8.07.0020 ajuizada em face KLEBERTH BATISTA DA SILVA AMORIM, indeferiu os pedidos de tutela de urgência, nos termos da fundamentação a seguir reproduzida: É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Após detida análise dos autos, em que pese os indícios de irregularidades perpetradas pelo requerido durante sua gestão como síndico - as quais, inclusive, estão sendo objeto de investigação policial (ID 204984121 e ID 204984122) -, o pedido de tutela de urgência formulado no item I dos pedidos não se presta à garantia de evitar risco ao resultado útil deste processo. Como se observa, o condomínio autor não pretende a condenação do requerido ao ressarcimento dos alegados prejuízos, mas, apenas, declarar nulos os títulos por ele assinados enquanto síndico do condomínio, razão pela qual não vislumbro qualquer conexão entre eventual probabilidade do direito discutido nestes autos e o intuito de evitar o risco ao seu resultado útil, ao se determinar o bloqueio de bens do requerido. Já em relação ao pedido liminar formulado no item II, importa registrar que cheque é um título de crédito caracterizado pelos princípios da autonomia, cartularidade e abstração, obrigando o emitente ao pagamento do valor nele inserto. Esta presunção de autonomia, independência e abstração do cheque em relação ao negócio jurídico não é absoluta e pode ser afastada em casos excepcionais, tais como quando verificados eventuais vícios de consentimento ou de forma na emissão do título de crédito, que é o caso discutido nos autos. Contudo, dos documentos que constam dos autos, não é possível identificar quais os títulos foram emitidos com vício de consentimento e quais teriam sido emitidos para regular pagamento de serviços e/ou compras em benefício do condomínio, o que impede, liminarmente e sem oitiva das pessoas em favor de quem os títulos foram emitidos, a determinação para suspensão de todos os títulos emitidos/assinados pelo requerido. A análise somente poderá se dar caso a caso. Nesse sentido, ainda, seria temerário suspender os efeitos de diversos títulos, em sua maioria sequer especificados ou mesmo conhecidos pelo autor, pois o alegado vício na declaração de vontade demanda dilação probatória, com adequada cognição aprofundada dos fatos, o que não é possível neste juízo embrionário. Por fim, em que pese a gravidade dos fatos narrados pela parte autora e esforço argumentativo principiológico manifestado no ID 204984120, processual e legalmente este Juízo não detém competência para determinar a suspensão de ações em trâmite perante outros juízos igualmente de 1o instância, cabendo à parte interessada levar ao conhecimento sobre a situação à cada Juízo e requer tal providência em cada um dos processos que enfrenta, pois embora haja perigo de dano ao patrimônio do condomínio autor, a análise casuísta de eventual suspensão das execuções em trâmite depende unicamente de análise do Juízo em que cada execução/ação tramita, o que inviabiliza o deferimento do pedido de tutela de urgência formulado no item III da petição inicial. Ante o exposto, não atendidos os pressupostos legais, INDEFIRO os pedidos de tutela de urgência formulados. No agravo de instrumento (ID 63114968), a operadora requerida, ora agravante, pleiteia “seja atribuído efeito suspensivo ao presente agravo, a fim de suspender os efeitos da decisão agravada até ulterior julgamento do mérito recursal” (p. 26). Argumenta que os cheques emitidos pelo ex-síndico, que alcançam o montante de R$ 3.742.647,01, de acordo com os 11 processos de execução contra o condomínio, são nulos por terem sido emitidos de forma fraudulenta, com abuso de direito e vício de consentimento, pois emitidos sem a anuência do Conselho Fiscal ou dos condôminos, bem como sem qualquer comprovação de contraprestação de serviços em benefício do condomínio e sem registrados nos balancetes. Assevera estarem presentes os requisitos para a antecipação da tutela, pois o condomínio encontra-se em situação financeira precária e o indeferimento da medida agrava a situação. Aduz que o ato do agravado renunciar ao cargo de síndico e colocar seu apartamento à venda, demonstra a clara intenção de se desfazer de seu patrimônio e dificultar a reparação dos danos causados ao condomínio, sendo, portanto, necessário o bloqueio da alienação do imóvel. Defende estarem presentes os requisitos para a concessão do pedido liminar, concernente na plausibilidade do direito alegado, nos termos das razões apresentadas (fumus boni iuris); e na urgência da medida, uma vez que poderá receber valores, em custos de procedimentos, que serão completamente perdidos, quando comprovado a ausência de cobertura obrigatória pela operadora (periculum in mora). Preparo recolhido regularmente (ID's 63114969 e 63114971). Recurso tempestivo. Decisão de ID 63315687 não conheceu do recurso em razão do não atendimento ao requisito de impugnação específica ao fundamento da decisão combatida. Na petição de ID 64285158, o condomínio requerente apresenta recurso de agravo interno no qual defende a reforma da decisão de ID 63315687, o conhecimento e provimento do agravo de instrumento pelo Órgão Colegiado. Com efeito, verifico que a decisão de ID 63315687 não apresentou melhor solução ao caso. De fato, as razões recursais expostas no Agravo de Instrumento de ID 63114968, o condomínio requerente combate especificamente as razões de decidir do Juízo de origem. Portanto, revogo a decisão de ID 63315687 e considero prejudicado o agravo interno de ID 64285158. Constatada a tempestividade e o preparo recursal, conheço do recurso de Agravo de Instrumento. Passo a analisar o pedido recursal liminar. Detenho-me pormenorizadamente a cada um dos pedidos liminares. Contudo, quanto à questão fática que perpassa os três pedidos liminares, importante destacar que não se desconhece as alegações do condomínio requerente no sentido de ter tido recursos vilipendiados pelo requerido, ex-síndico, que teria emitido diversos cheques em nome do condomínio, e que os referidos fatos são parte de apuração, pelas autoridades competentes, de eventual conduta criminosa do requerido. Com efeito, o condomínio agravante, em suas razões recursais de ID 63114968, lista pontualmente os pedidos liminares recursais, então denominados como efeito suspensivo recursal, que ora reproduzo: • Suspensão imediata da alienação do imóvel do agravado, impedindo qualquer tentativa de venda ou transferência de propriedade até o julgamento definitivo do presente recurso; • Suspensão de todos os processos de execução em curso contra o condomínio, evitando bloqueios financeiros, penhoras de bens, e outros atos expropriatórios que possam comprometer a viabilidade financeira do condomínio; • Suspensão da cobrança referente à dívida no valor de R$ 12.995,28, cobrada pelo cartório de protestos, originada por cheques emitidos de forma irregular pelo ex-síndico Sr. Kleberth Batista da Silva Amorim, sem comprovação de contraprestação de serviços ao condomínio. (ID 63114968) Com efeito, esses não configuram mera reprodução da tutela de urgência requerida à origem (ID 204707502, do feito originário), tampouco a fundamentação apresentada em sede recursal é mera reprodução. Apresento, por oportuno, a listagem pormenorizada dos pedidos em tutela de urgência, realizado conjuntamente à petição inicial do feito originário: I. Impedir a venda do apartamento do réu, bloqueando o imóvel junto ao cartório de registro de imóveis competente, expedindo-se ofício a cartório para averbar a restrição; II. Suspender os cheques emitidos pelo réu durante o período em que foi gestor do condomínio (de 04/2021 a 06/2024); III. Suspender os processos de execução de títulos extrajudiciais listados nessa petição e na certidão em anexo até o julgamento final desta ação, expedindo-se ofícios aos ilustre juízes onde as execuções tramitam.(ID 204707502, do feito originário) De pronto, ao realizar a comparação de tais pedidos frente à decisão combatida, nota-se que as três tutelas de urgência foram rechaçadas pelo Juízo de origem. Entretanto, em sede liminar recursal, não se renovou o pedido referente à eventual suspensão dos cheques emitidos pelo requerido na gestão do condomínio. Portanto, nessa análise preliminar, não há que se ater ao pedido de suspensão dos cheques. Ainda, como se nota das razões recursais, houve inovação de pedido referente à suspensão de cobrança de dívida extrajudicial. Como sabido, no âmbito do presente recurso, é impossível a apreciação de novos pedidos, diversos daqueles propostos ao Juízo de origem, sob pena de ofensa ao duplo grau de jurisdição. Portanto, também não será analisado o pedido de suspensão de cobrança dívida extrajudicial nessa análise preliminar. Sujeitam-se, portanto, à análise preliminar recursal, os pedidos referentes à suspensão da eventual alienação de bem imóvel do requerido e suspensão de feitos diversos que têm o condomínio requerente como executado. Pois bem, tenho que tais pedidos não atendem aos requisitos processuais necessários, obtidos pelo entendimento conjunto dos artigos 300, 932 e 995, todos do Código de Processo Civil. No caso, nota-se que os dois pedidos liminares recursais restantes configuram pedido liminar satisfativo, dada sua correlação ao pedido meritório, tanto recursal como de origem. Portanto, sua eventual concessão antecipam o efeito não só da procedência do recurso como da própria ação originária. Nesses casos, ainda que não seja impossível a concessão da liminar, deve-se especial atenção ao devido processo legal, dadas as possíveis implicações no duplo grau de jurisdição, contraditório e ampla defesa. Quanto a eventual bloqueio ou suspensão de venda de imóvel de titularidade do requerido, assim como bem pontuado na decisão recorrida, o feito originário busca apenas a nulidade de cártulas. Não há pedido de ressarcimento de valores, de modo que o eventual bloqueio de venda de bem imóvel em nada contribui para o deslinde da causa (nulidade ou não de cheques). Some-se a isso a insuficiente identificação do real interesse processual no bloquei de venda até o término da ação, uma vez que tal medida não favorece qualquer outro pedido inicial. Portanto, para tal pedido, de fato, não restam atendidos os requisitos à tutela de urgência/liminar recursal. Ademais, quanto ao pedido de suspensão das cártulas emitidas, considero, ainda que robusta a alegação de fraude, temerária sua suspensão em razão de prováveis prejuízos a terceiros, sem que, sequer, tenha sido ouvido a parte contrária acerca dos fatos. Reputo, portanto, legítima a fundamentação apresentada pelo Juízo de origem, no sentido de que a probabilidade do direito, nesse caso, especialmente em razão da natureza satisfativa da medida, não é suficiente ao deferimento do pedido. Considero, portanto, não atendidos os requisitos necessários à concessão do pedido liminar recursal, nos moldes dispostos aos artigos 300, 932 e 995, todos do Código de Processo Civil. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência. Reitero ter revogado a decisão de ID 63315687 e considerado prejudicado o agravo interno de ID 64285158. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-o das informações. Decisão datada e assinada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 7 de novembro de 2024. CARLOS MARTINS Relator